Tribunal: TJMT
Processo: 0007975-37.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007975-37.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOVENIL CORREA DA SILVA - CPF: 043.991.941-03 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DECURSO DO PERÍODO DE PROVA – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA [PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA] – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO SURSIS – POSSIBILIDADE – CAUSA OCORRIDA DURANTE O PERÍODO DE PROVA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ARESTO DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E DETERMINAR A AUDIÇÃO DO RECORRIDO.

“O mero decurso do prazo de prova, sem o cumprimento integral das respectivas obrigações, não redunda em extinção automática da punibilidade do agente”
(TJMT, RSE N.U 0044320-02.2018.8.11.0042).

“Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (‘a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta’), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal.”
(STJ, RR, REsp 1498034/RS)

Sopesado o transcurso de 1 (um) ano desde o pleito de isenção da prestação pecuniária e em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, afigura-se pertinente nova audição do recorrido sobre o não cumprimento da condição imposta, para que o juiz da causa avalie, “
com razoabilidade, a opção de retornar o trâmite regular do processo frente a gravidade da falta cometida e a postura adotada pelo réu ao longo de todo o período de prova
” (TJMT, RSE N.U 1006363-37.2022.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0007975-37.2018.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

JOVENIL CORREA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U 0007975-37.2018.8.11.0042; Código 515558), que extinguiu a punibilidade [por decurso do período de prova] de JOVENIL CORREA DA SILVA pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante - art. 306 do CTB - (ID 143833187).

A 12ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL sustenta que, “
independente de ter decorrido o período de prova, se o recorrido se mostrar desidioso em relação as obrigações assumidas quando da audiência de suspensão condicional do processo, o mesmo poderá ter o benefício revogado
”.

Requer o provimento para que seja revogada a suspensão condicional do processo (ID 143833189).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 143833197).

O recorrido pugna pelo desprovimento (ID 143833196).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em sentido estrito. Réu denunciado como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei nº 9.503/97. Suspensão condicional do processo. Decisão que, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, declarou extinta a punibilidade do recorrido, sem, contudo, considerar o descumprimento das condições do período de prova. Irresignação ministerial. Pretendido prosseguimento da ação penal. Possibilidade. O descumprimento de condições assumidas quando da suspensão condicional do processo é causa de revogação do benefício, podendo ser declarada mesmo depois de expirado o período de prova. Precedentes do STJ e do TJMT. Pelo provimento do recurso.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 147826667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

O Ministério Público de primeiro grau ofereceu a denúncia em face do paciente pela prática, em tese, de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), e propôs a suspensão condicional do processo, em 27.11.2019, mediante as seguintes condições:

“[...] I- NÃO RESPONDER A PROCESSO CRIMINAL por qualquer fato, durante o prazo de suspensão deste processo;

II - NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA por mais de 30 (trinta) dias sem prévia autorização judicial (10ª Vara Criminal);

III - COMPARECER MENSALMENTE NA SECRETARIA da 10ª Vara Criminal desta Capital, durante 02 (dois) anos, para informar seu endereço e justificar suas atividades;

IV - NÃO FREQUENTAR bares, boates, e congêneres depois das 23h30min;

V - PRESTAÇÃO PECUNIARIA, no valor de R$ 1.431,00 (mil, quatrocentos e trinta e um reais), em 06 (seis) parcelas, no valor de R$ 238,50 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) por mês, durante 06 (seis) meses, isto é, dezembro/2019, janeiro/2020, fevereiro/2020, março/2020, abril/2020 e maio/2020, a ser destinado para o Código do Processo Administrativo criado para o depósito de prestação pecuniária neste Juízo, nos Termos da Resolução 154/2012 e 05/2015 CJG/MT, mediante depósito judicial nos autos n. 456543, o qual deverá ser juntado aos autos mensalmente;

VI - PERDA DA FIANÇA, que deverá ser destinada à conta vinculada a este Juízo.”
(Marcos Regenold Fernandes, promotor de Justiça - ID 143833159).

Na mesma data, o Juízo singular homologou o
sursis
, pelo período de 2 (dois) anos (João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – ID 143833159).

Em 22.4.2020, o órgão ministerial de primeiro grau pugnou “
a intimação do acusado para que no prazo de 10 (dez) dias comprove o cumprimento das condições estabelecidas nos itens III e V, ou exponha eventuais justificativas, sob pena de cancelamento do benefício
” (Marcos Regenold Fernandes, promotor de Justiça – ID 143833159).

Em 3.9.2021, reiterou o referido pleito (ID 143833161).

Em 20.9.2021, o Juízo singular determinou a intimação do recorrido (João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito - ID 143833162).

O recorrido foi intimado e, em 17.12.2021, pleiteou a isenção da prestação pecuniária por “
insuficiência de recursos financeiros
”, visto que “
ficou desempregado no início da pandemia, voltando ao mercado de trabalho no final de 2021
” (ID 143833183).

Em 18.8.2022, o Juízo singular extinguiu a punibilidade do recorrido com a seguinte fundamentação:

“Muito embora o (a) acusado (a) não tenha cumprido integralmente algumas das condições impostas, decorreu o período de prova, razão pela qual o reconhecimento da extinção de sua punibilidade é medida que se impõe. [...]

Ainda, a partir de tais premissas e com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95, declaro EXTINTA a PUNIBILIDADE do (a) acusado (a) JOVENIL CORREA DA SILVA, em relação aos fatos narrados nestes autos. [...]”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – ID 143833187)

Pois bem.

No caso, o recorrido não efetuou o pagamento da prestação pecuniária, estabelecida em R$1.431,00 (mil, quatrocentos e trinta e um reais), a ser paga em 6 (seis) parcelas mensais de R$238,50 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), referente à quinta condição imposta no acordo de suspensão condicional do processo.

Essa situação [descumprimento] foi identificada, pelo órgão ministerial de primeiro grau, em
22.4.2020
, ou seja, durante o período de prova, sendo postulada, em duas oportunidades, a intimação do recorrido para que comprovasse o cumprimento da referida condição.

O recorrido, após ser intimado, pleiteou a isenção da prestação pecuniária, por alegada hipossufiência, mas esse pedido não fora analisado pelo juiz da causa, o qual limitou-se a extinguir sua punibilidade pelo decurso do período de prova.

Frise-se que a extinção da punibilidade somente pode ser declarada após a certificação do adimplemento das condições impostas e da ausência de envolvimento em novo delito,
ex vi
do art. 89, § 4º, da Lei 9.099/95.

Com efeito, “
o mero decurso do prazo de prova, sem o cumprimento integral das respectivas obrigações, não redunda em extinção automática da punibilidade do agente
” (TJMT, RSE N.U 0044320-02.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 25.11.2022).

Noutro giro, segundo entendimento do c. STJ, em sede de recurso repetitivo, mostra-se viável a revogação da suspensão condicional do processo, depois do decurso do período de prova, quando a causa tenha ocorrido no referido lapso temporal,
in verbis
:

“Da exegese do § 4º do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 (‘a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta’), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal.”
(RR, REsp 1498034/RS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 25.11.2015)

Não obstante, sopesado o transcurso de 1 (um) ano desde o pleito de isenção da prestação pecuniária e em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa, afigura-se pertinente nova audição do recorrido sobre o não cumprimento da condição imposta, para que o juiz da causa avalie, “
com razoabilidade, a opção de retornar o trâmite regular do processo frente a gravidade da falta cometida e a postura adotada pelo réu ao longo de todo o período de prova
” (TJMT, RSE N.U 1006363-37.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 8.8.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desconstituir a sentença e determinar a audição do recorrido sobre o inadimplemento da prestação pecuniária, sob pena de revogação do
sursis
processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022